Tribunal: TJDFT
Processo: 0752604-13.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DE CRÉDITO DE DIFERENÇAS SALARIAS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE QUANTO AO VALOR NOMINAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A matéria devolvida para reexame do Colegiado, objeto do Recurso Inominado interposto pela parte autora é unicamente quanto ao valor do crédito reconhecido administrativamente pelo Distrito Federal. Sustentou o autor que a r. sentença, ao fixar valor distinto do que reconhecido pela Administração Pública incide em erro, razão pela qual pede sua majoração.

2. A inicial traz os documentos objeto dos IIDD 22408341 - Pág. 1 e 2, onde a Administração reconhece a existência de dívida não paga, nos valores históricos de R$ 1.771,99 e R$ 5.871,55, totalizando R$ 7.643,54.

3. A defesa reconhece como devido o valor histórico apresentado pela parte autora, ou seja, R$ 7.643,54 (ID 22408350 - Pág. 2). De outro giro, a sentença julgou procedente o pedido e fixou como valor principal a importância de R$ 7.067,49.

4. Com razão a parte autora. Em todas as manifestações as partes tratam do valor histórico de R$ 7.643,54, de modo que esse deve ser o valor da condenação e sobre ele deverão incidir a correção monetária e os juros de mora, tal como disposto na sentença.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para reformar em parte a sentença e fixar o valor da condenação em R$ 7.643,54. Permanecem inalterados os demais termos da sentença.

6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

7. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.